Tribunal: TJMT
Processo: 0055696-27.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055696-27.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 11.018.830/0001-62 (JUIZO RECORRENTE), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 11.018.830/0001-62 (RECORRIDO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUINTE SUBMETIDO AO
REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO
PREVISTO NA
Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP
— AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS.

Inexiste
ilegalidade na apreensão de mercadorias em razão da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando o contribuinte estiver submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 100268986) proferida em
mandado de segurança impetrado por
M
.
Montazolli Eireli
contra ato do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que o fisco está a condicionar a liberação das mercadorias apreendidas ao pagamento dos débitos existentes, o que não é admissível. Ainda, não é possível a aplicação do regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, quando a operação está acobertada por documento fiscal idôneo.

A pretensão é pela liberação da mercadoria apreendida no termo de apreensão e depósito nº 1118656-5, bem como pela não inclusão no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 100514972), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] O pedido de liberação das mercadorias deve ser mantido, diante do sólido entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade de a Administração Pública reter mercadorias como forma de coagir o contribuinte ao pagamento do imposto, conforme disposto no verbete sumular 323/STF.

De fato, o Agente Fiscal tem o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Porém, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário e suficiente ao levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Todavia, o acolhimento dos pedidos da ação, há de ser parcial, apenas para a liberação das mercadorias, restando negado os demais pleitos para a autoridade coatora se abster de incluir a impetrante no regime de tratamento tributário diferenciado de recolhimento do ICMS, bem como cancelar o respectivo Termo de Apreensão.

Ao contrário do que defende a impetrante, o TAD, ainda que de forma sucinta, traz o fato e faz a sua devida subsunção às normas legais aplicáveis ao caso, insculpidos na Lei nº 7.098/98, pois de fato existem débitos tributários pendentes e a inclusão em regime diferenciado cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Portanto, a pretensão de anulação do Termo, requer dilação probatória, o que é vedado nesta ação mandamental.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo em parte a segurança do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PRIC.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Onivaldo Budny

Juiz de Direito [...]. (Id. 100268986 – fls. 2/3).

O termo de apreensão e depósito nº 1118656-5, lavrado em 26 de novembro de 2014, retrata a apreensão de mercadorias em razão da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em relação às notas fiscais n
os
117046, 117047 e 117048, visto que o contribuinte estava submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP (termo de apreensão e depósito, Id. 100268978 – fls. 56/61).

Quanto ao regime cautelar administrativo, a sentença consignou que:

[...] Ao contrário do que defende a impetrante, o TAD, ainda que de forma sucinta, traz o fato e faz a sua devida subsunção às normas legais aplicáveis ao caso, insculpidos na Lei nº 7.098/98, pois de fato existem débitos tributários pendentes e a inclusão em regime diferenciado cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Portanto, a pretensão de anulação do Termo, requer dilação probatória, o que é vedado nesta ação mandamental. [...]. (Id. 100268986 – fls. 3).

Logo, a sentença bem explicitou que não há ilegalidade no enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Esse é o entendimento da Câmara:

[...] Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 8628-23.2010.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020).

[...] Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 66007/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de dezembro de 2018).

Portanto, constata-se que a apreensão de mercadorias não tem por finalidade a cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas.

De fato, a apreensão decorreu da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em relação às notas fiscais n
os
117046, 117047 e 117048 (Id. 100268978 – fls. 51/54), as quais se referem justamente as mercadorias apreendidas.

Aliás, a própria impetrante anexou à inicial o comprovante de pagamento do imposto realizado em 27 de novembro de 2014 (Id. 100268978 – fls. 63), a revelar que não houve recolhimento antecipado daquele, nada obstante o contribuinte estar submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, dispõe que:

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

§ 3º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.

§ 4º A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.

§ 5º O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária.

É certo que, o verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas.

Desse modo, se a mercadoria se encontrar desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de recolhimento do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
sem comprovante de pagamento deste; ou, se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.

Em conclusão, inexiste
ilegalidade na apreensão de mercadorias em razão da ausência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando o contribuinte estiver submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, ante a existência de pendências em sua conta corrente fiscal.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022